Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005162-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (IMPETRANTE), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEIÇÃO (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ NICOLAS SOARES DAVILA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR.
NEGATIVA DE ACESSO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF E AO ESTATUTO DA ADVOCACIA. INOCORRÊNCIA. SIGILO DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO JUSTIFICADO PELA AUTORIDADE COATORA. ACESSO FRANQUEADO AOS ELEMENTOS FORMALIZADOS. COMPATIBILIDADE COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELOS MOTIVOS ATUAIS DA MEDIDA, E NÃO PELA DATA DO FATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
DIREITO DE ACESSO ASSEGURADO COM A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de investigado por crime de homicídio ocorrido em 2017, no qual se pleiteia: (a) a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de medida cautelar vinculada à investigação; (b) o acesso integral da defesa aos autos da medida cautelar sob alegação de violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF; (c) alternativamente, a suspensão dos efeitos da prisão até que a defesa tenha ciência dos fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
saber se
:

(I)
a
negativa de acesso aos autos da medida cautelar representa constrangimento ilegal à luz da Súmula Vinculante n. 14 do STF e do art. 7º, XIII, da Lei n. 8.906/94;

(II) estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade da medida, o risco à ordem pública e à instrução criminal.

III. Razões de decidir:

3. A autoridade coatora justificou a restrição ao acesso com base na existência de diligências sigilosas em curso, preservando-se a integridade da investigação. Já foram disponibilizados à defesa os elementos formalizados, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, indicativos de organização criminosa,
modus operandi
violento e risco de reiteração delitiva, satisfazendo os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A contemporaneidade da medida está relacionada à atualidade dos motivos que ensejam a custódia, sendo irrelevante o tempo decorrido desde o fato, conforme entendimento do STF.

IV. Dispositivo e tese:

5.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para determinar que o juízo do processo cautelar nº 1020532-29.2024.8.11.0042 intime a autoridade policial a apresentar, no prazo de 30
(trinta)
dias corridos, relatório circunstanciado sobre o cumprimento das diligências pendentes. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, os advogados regularmente constituídos deverão ser habilitados

nos autos.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que motivaram a medida.

Teses de julgamento:

“1. A negativa de acesso da defesa aos autos não configura constrangimento ilegal quando limitada a diligências em andamento e justificada para preservar a eficácia da investigação, estando em conformidade com o art. 20 do CPP e a interpretação da Súmula Vinculante n. 14 do STF.”

“2. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em indícios de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de crimes praticados com extrema violência e indícios de envolvimento com organização criminosa.”

“3. A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data do fato investigado, devendo ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que justificam a prisão.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII e LXIV. CPP,
arts
. 20 e 312. Lei n. 8.906/94, art. 7º, XIII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09.06.2023.

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013071-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2021.

TJMT, Habeas Corpus n. 1013949-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 29.09.2021.

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015217-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2023.

TJMT, NU 1007513-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2025.

TJMT, NU 1015059-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”

preventiv
o
, com pedido liminar, impetrado por Thais Arruda Manoel, em favor de
André Nicolas Soares D’
Avila
, apontando como autoridade coatora o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se da impetração que
o paciente
figura como investigado no Inquérito Policial n.º 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar suposto crime de homicídio ocorrido no ano de 2017, e está na iminência de ter sua prisão preventiva cumprida, conforme deflagração de operação policial noticiada pela mídia.

Em síntese,
a impetrante
alegou que
o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) negativa de acesso da defesa aos autos da medida cautelar, em violação à Súmula Vinculante n.º 14 do STF; b) ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial:
I
) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar;
II
) inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal;

III
) inexistência de fatos novos que justifiquem a custódia cautelar, tendo em vista o longo decurso temporal desde os fatos (mais de sete anos).

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de contramandado de prisão, além de determinar o acesso da defesa aos autos da medida cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem
.

O
pedido de liminar foi indeferido,
por meio da decisão proferida em
28
de
fevereiro de 2025
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
271320378
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação da ordem
(id.
274837392
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa Técnica objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
André Nicolas Soares D’
Aviela
, por ordem do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge da narrativa fática e documental constante nos autos do Processo Cautelar nº 1020532-29.2024.8.11.0042 que a Autoridade Coatora, embora tenha deflagrado operação policial para cumprimento de mandados de prisão, negou à defesa o acesso aos autos da medida cautelar, obstando, inclusive, o conhecimento dos fundamentos da eventual ordem de prisão preventiva.

Ocorre que a autoridade apontada como coatora
justificou a restrição ao acesso
ao afirmar que a publicidade irrestrita do conteúdo da decisão
poderia comprometer diligências investigativas em curso
, argumento que se mostra plausível no atual estágio da persecução penal. Vejamos trecho da decisão encaminhada pela autoridade coatora:

“
Nesse momento das investigações, a habilitação das referidas defesas, com a visualização dos documentos contidos nestes autos, comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações.

Trata-se de medidas cautelares no interesse da obtenção de provas, não se tratando de medidas de caráter pessoal.

(...) Importante pontuar que ANDRÉ NICOLAS SOARES D' AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ não foram presos, razão pela qual não há que se cogitar na existência de motivos para a revogação da prisão...
”
.
(id.
271320378)

A partir da leitura inicial dos autos do
Habeas Corpus
n. 1005162-05.2025.8.11.0000, constata-se que a impetração tem por objeto o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
André Nicolas Soares
Davila
, acusado da prática de homicídio supostamente ocorrido no ano de 2017, no âmbito do Inquérito Policial n. 0032976-58.2017.8.11.0042, que tramitou no Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

A defesa sustenta, entre outros pontos, que estaria sendo cerceado o direito de acesso aos autos, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como ao art. 7º, XIII, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), requerendo, por conseguinte, o reconhecimento de constrangimento ilegal por suposta negativa de acesso a elementos da investigação.

Contudo, do cotejo do conteúdo processual extraído, observa-se que a autoridade coatora justificou a manutenção do sigilo de determinados elementos ainda não documentados, sob o fundamento de que diligências investigativas seguem em curso.

Essa circunstância, aliada ao fato de que já foram disponibilizados à defesa os elementos de prova devidamente formalizados e incorporados aos autos, revela-se suficiente para afastar a alegação de ilegalidade.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Tribunal, tem reiteradamente reconhecido que o direito de acesso aos autos previsto na Súmula Vinculante n. 14 não é absoluto, admitindo-se a restrição ao conhecimento de diligências em andamento quando há risco concreto de comprometimento da investigação, consoante interpretação sistemática do art. 20 do Código de Processo Penal.

A prerrogativa do defensor técnico encontra limites quando confrontada com o interesse público da eficácia da persecução penal, em especial no tocante à elucidação de crimes graves, como é o caso do presente feito, que versa sobre duplo homicídio atribuído a supostos integrantes de organização criminosa.

A manutenção do sigilo, neste contexto, visa resguardar a eficácia dos atos investigativos e preservar a integridade das provas a serem colhidas, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

A tese da impetração, portanto, não se sustenta, pois não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a negativa de acesso tenha se estendido a elementos já documentados e que sejam imprescindíveis à atuação defensiva neste momento processual.

Ao revés, constata-se que a restrição se limita às diligências sigilosas ainda em desenvolvimento, circunstância que encontra amparo tanto na legislação processual penal quanto na exegese conferida pelos tribunais superiores à matéria.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental”
(TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -
Terceira Câmara Criminal
– 9.6.2023).

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes das Câmaras Criminais do TJMT:
Habeas Corpus
n. 1013071-40.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo da Cunha,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 24/08/2021; no
Habeas Corpus
n. 1013949-62.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 29/09/2021; e no
Habeas Corpus
n. 1015217-83.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 29/08/2023, cujos referidos procedentes reconhecem, em hipóteses análogas, a legitimidade da limitação ao acesso a elementos ainda não documentados nos autos, em razão da continuidade das diligências investigativas.

Quanto ao argumento de
ausência dos fundamentos da prisão preventiva
, não assiste razão à Defesa.

Importa ressaltar que, após a distribuição do presente
habeas corpus
, em
22/02/2025
, a Defesa do paciente protocolou nova petição nos autos da medida cautelar, em
22/05/2025
,
requerendo a revogação da prisão preventiva
, cujo pleito foi indeferido em
03/06/2025
. Vejamos o teor da decisão:

“No caso em tela, a prisão preventiva de
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA
foi decretada por este Juízo em 21/01/2025 (ID 181192128), após minuciosa análise da representação policial e do parecer ministerial. Naquela oportunidade, restou fartamente demonstrada a presença do fumus
comissi
delicti, consubstanciado em indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, e do periculum
libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

1.
Da Alegada Ausência de Contemporaneidade
:

A defesa insiste na tese de que o lapso temporal de mais de sete anos entre a data dos fatos (2017) e a decretação da prisão preventiva (2025) descaracterizaria a contemporaneidade da medida. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da dinâmica investigativa apresentada. A contemporaneidade, no contexto da prisão cautelar, não se vincula estritamente à data da prática do delito, mas sim à
atualidade dos motivos que justificam a segregação
.

Neste feito,
a identificação de ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA e dos demais envolvidos como supostos autores do duplo homicídio somente foi possível em 2024, após o compartilhamento de provas e informações cruciais obtidas em outra investigação, a "Operação Babilônia"
. Antes disso, apesar dos esforços iniciais, a autoria permanecia obscura. A descoberta desses novos elementos, que trouxeram luz à participação do requerente e de seus comparsas, representa o marco temporal relevante para a análise da contemporaneidade.

Nesse passo, seria um contrassenso jurídico permitir que a complexidade da investigação, que demandou tempo e o cruzamento de dados de diferentes apurações para desvendar a autoria, se convertesse em um salvo-conduto para a impunidade. A
urgência da medida cautelar
, portanto, ressurgiu com a
concretização dos indícios de autoria e a identificação dos envolvidos
, tornando a prisão preventiva atual e necessária para os fins a que se destina.

2.
Do Alegado Excesso de Prazo no Inquérito Policial
:

A defesa também invoca o excesso de prazo na condução do
Inquérito Policial nº 0032976-58.2017.8.11.0042
como fundamento para o trancamento da investigação. Embora o princípio da razoável duração do processo seja um direito fundamental, sua aplicação não pode ser interpretada de forma absoluta, desconsiderando as peculiaridades de cada caso.

O presente inquérito apura crimes de homicídio qualificado, envolvendo múltiplos investigados e, conforme se depreende dos autos, a atuação de uma organização criminosa. A complexidade da investigação, a necessidade de diligências aprofundadas, a dificuldade na obtenção de provas e a própria "lei do silêncio" que impera em contextos de criminalidade organizada são fatores que, inequivocamente, justificam um prazo mais dilatado para a conclusão do procedimento.

Consoante já lançado em decisões pretéritas, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os prazos para a conclusão do inquérito policial não são peremptórios, devendo ser analisados à luz da complexidade da causa e da quantidade de investigados. Não se vislumbra, no andamento processual, qualquer desídia ou inércia injustificada por parte dos órgãos de persecução penal que configure constrangimento ilegal. Pelo contrário, a investigação avançou significativamente com a recente descoberta de elementos probatórios que permitiram a identificação dos autores, demonstrando que o procedimento está em curso e buscando a completa elucidação dos fatos.

3.
Da Higidez dos Requisitos da Prisão Preventiva
(Art. 312 do CPP):

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva de
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA
permanecem inalterados e robustos, conforme já exaustivamente analisado por este Juízo e corroborado pelo Ministério Público.

·

Garantia da Ordem Pública
: O requerente ostenta histórico criminal, o que, por si só, já indica uma propensão à
reiteração delitiva
. A manutenção de sua liberdade, neste cenário, representa um risco concreto à segurança social, justificando a medida extrema como forma de estancar a continuidade de condutas criminosas e preservar a tranquilidade do meio social.
A gravidade concreta do delito investigado
, um duplo homicídio qualificado, também impacta a ordem pública, gerando clamor e sensação de impunidade.

·

Conveniência da Instrução Criminal
: Há elementos nos autos que indicam a atuação do requerente na tentativa de manipulação de provas e obstrução das investigações. Conforme apontado,
ANDRÉ teria orientado um comparsa a eliminar vestígios do crime
, o que demonstra uma clara intenção de embaraçar a apuração dos fatos. A liberdade do investigado, neste contexto, poderia comprometer a coleta de novas provas, a integridade de testemunhas e o avanço da persecução penal, especialmente considerando o envolvimento com um grupo criminoso onde a "lei do silêncio" é uma prática comum.

·

Aplicação da Lei Penal
: O risco de evasão do requerente é patente. As informações trazidas aos autos indicam que, mesmo após a deflagração da operação policial e a expedição do mandado de prisão,
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA não foi localizado
, encontrando-se, portanto, foragido. Essa circunstância, por si só, é um forte indicativo de sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal e se furtar à responsabilidade criminal, tornando a custódia necessária para assegurar o desfecho do processo.

4.
Da Insuficiência de Medidas Cautelares Diversas da Prisão
:

Diante da concretude dos riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para acautelar o processo e a sociedade.

A gravidade dos fatos, o histórico criminal do investigado, sua suposta atuação na eliminação de provas e, principalmente, sua condição atual de foragido
, demonstram
que apenas a segregação cautelar é capaz de atingir os objetivos de proteção que a lei visa resguardar
. As condições pessoais favoráveis, se existentes, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada e que os fundamentos que sustentam a prisão preventiva de
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA
permanecem hígidos,
INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva e de trancamento do inquérito policial formulado pela defesa
.”

Em análise da decisão de Id. 181192128, proferida nos autos do processo n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual
.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.º 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a gravidade concreta dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e indícios de participação de organização criminosa, evidenciam uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas evidenciam que os investigados, incluindo o paciente,
André Nicolas Soares
Dávila
,
não apenas tinham conhecimento da empreitada delituosa, como, em tese, atuaram na logística do crime e em seu encobrimento, com auxílio na fuga de um dos autores,
atraindo, por consequência a aplicação do Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Vejamos o entendimento desta Câmara sobre a matéria:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Ademais, a partir de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
nº 20003703520208110042
, verifico que o paciente possui
uma
condenaç
ão
definitiva
,
por tráfico de drogas
. Esse histórico revalida o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como medida adequada e proporcional.

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o
paciente, possivelmente
,
teria orientado um comparsa a eliminar vestígios do crime
, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal, configurando risco real de evasão e de frustração da execução da sanção penal. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não se torne
inócua
.

Acerca da
conveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova. As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente, de orientação para desaparecimento de provas, fundamenta o receio de obstrução da colheita probatória.

Portanto, no caso em apreço, encontram-se configurados o “
fumus
comissi
delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum
libertatis
”, demonstrado pelo suposto risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Em relação ao argumento de ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência aplicável ao caso em questão:

“
é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Diante de tais fundamentos, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido decorrente da negativa parcial de acesso aos autos, impõe-se, com base na análise exaustiva dos documentos constantes do processo, a denegação da ordem, preservando-se a regularidade da investigação e o interesse público na apuração dos fatos delituosos.

Entretando, em análise aos autos do referido inquérito policial, verifico que o prazo para apresentação do relatório final já se encerrou, sem qualquer solicitação de dilação de prazo pela autoridade policial, inclusive, com manifestação do Ministério Público pugnando pela apresentação do relatório final.

Situação semelhante é observada nos autos do processo cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042. Em 21/01/2025, foi proferida a decisão de id. 181192128, que decretou a prisão preventiva do paciente e determinou o cumprimento de diligências que, até o momento, permanecem pendentes, sem qualquer pedido de prorrogação de prazo.

Assim, é necessário reconhecer que a restrição de acesso dos advogados aos autos do
processo cautelar
não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de comprometer as garantias constitucionais do paciente.

Dessa forma, em parcial consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

impetrada em favor de ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA
,
para:

Primeiramente, determinar que o juízo responsável pelo
processo cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042
intime a autoridade policial competente para que, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos
, apresente relatório circunstanciado sobre o cumprimento, ou não, das diligências pendentes.

B) decorrido o prazo, com ou sem a juntada do referido relatório, o juízo deverá providenciar a habilitação dos advogados regularmente constituídos nos autos do
processo cautelar n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, ou declinar o motivo da inconveniência em não
fazê-lo
, de forma explícita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025